Tribunal: TCU
Processo: 017.724/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9160/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.724/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Penha da Silva (CPF XXX.271.992-XX); Fábio Junior Silva de Oliveira (CPF XXX.603.512-XX); Francisco Vieira de Melo Junior (CPF XXX.680.352-XX); Genis Eduardo da Silva Firme (CPF XXX.182.382-XX); Gianara Feitosa Pinheiro da Costa (CPF XXX.682.222-XX); João Guilherme Silva Souza (CPF XXX.454.742-XX); Nilciele dos Santos Nascimento (CPF XXX.525.962-XX); Nivea Istefany Lima de Azevedo (CPF XXX.963.282-XX); Paulo Nucelsa Vidal (CPF XXX.419.462-XX) e Valdecir Rocha Barros (CPF XXX.673.202-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.